Tribunal: CARF
Processo: 11080.723280/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723280/2012-43
ACÓRDÃO
2101-003.136 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARA CHUY LERINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APURAÇÃO GANHO DE CAPITAL EM
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do
custo de aquisição do imóvel.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT.
APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos
valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação,
nos casos de falta de entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.136 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723280/2012-43
2
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARA CHUY LERINA contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), exercício 2008, ano-calendário 2007.
O lançamento fiscal decorre da omissão de ganhos de capital na alienação de bens
imóveis rurais, tendo sido apurado crédito tributário no valor total de R$ 199.486,94, sendo R$
90.936,29 de imposto, R$ 68.202,22 de multa proporcional e R$ 40.348,43 de juros de mora,
calculados até março de 2012.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, que não houve ganho de
capital na alienação dos imóveis rurais, considerando que o Documento de Informação e Apuração
do ITR (DIAT) é anual e o fato gerador do ITR ocorre em 1o de janeiro. Argumentou que o valor
declarado para fins de ITR deveria ser considerado como valor de alienação, independentemente
do valor constante no instrumento de alienação, e que os custos de aquisição e alienação de
imóvel rural devem se pautar pelos valores da terra nua declarados no DIAT.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
lançamento. Entendeu que, como o contribuinte não encaminhou o DIAT em seu nome, desde a
aquisição até a alienação definitiva dos imóveis rurais, não fazia jus à utilização do valor do VTN
(Valor da Terra Nua) informado no DIAT 2007 como custo de aquisição e de alienação. Concluiu
que, na ausência do DIAT, devem ser considerados como custo de aquisição e como valor de
alienação os valores constantes nos respectivos documentos de aquisição e de alienação. Veja-se a
ementa:
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.136 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723280/2012-43
3
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte reitera os argumentos apresentados na
impugnação, reforçando que, de acordo com a Lei no 9.393/1996, para fins de apuração de ganho
de capital, considera-se custo de aquisição e valor de venda do imóvel rural o VTN declarado no
DIAT. Insiste que, se o VTN de compra e o de alienação são coincidentes, não há que se falar em
ganho de capital, conforme inclusive reconhecido pela própria Receita Federal em seu Manual de
Perguntas e Respostas.
Sustenta ainda que a DITR 2007 foi encaminhada pela Agropecuária Ibirapuitan Ltda
em 26/09/2007, antes do Distrato Social que transferiu os imóveis aos sócios, e que o valor ali
declarado deve ser considerado como parâmetro para apuração de eventual ganho de capital.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia cinge-se à apuração de ganho de capital na alienação de imóveis
rurais ocorrida em 29/11/2007, tendo sido tais imóveis adquiridos pelo recorrente em
21/09/2007, por meio de distrato social da empresa Agropecuária Ibirapuitan Ltda.
O recorrente defende que não haveria ganho de capital a ser tributado, uma vez
que os valores da terra nua (VTN) declarados no Documento de Informação e Apuração do ITR
(DIAT) deveriam ser considerados como custo de aquisição e valor de alienação, nos termos do
art. 19 da Lei no 9.393/1996.
A legislação aplicável à matéria encontra-se, principalmente, no art. 136 do
RIR/1999 e no art. 19 da Lei no 9.393/1996, que estabelecem que, para fins de apuração de ganho
de capital, considera-se custo de aquisição e valor de venda do imóvel rural adquirido a partir de
1o de janeiro de 1997 o Valor da Terra Nua (VTN) constante do DIAT nos anos das respectivas
transações.
Contudo, o §2o do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 84/2001 dispõe
expressamente que, caso não tenha sido apresentado o DIAT relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação os valores
constantes nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.136 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723280/2012-43
4
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua
entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de
alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação
o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação. (...)
No caso em análise, verifico que a DITR 2007 foi entregue pela pessoa jurídica
Agropecuária Ibirapuitan Ltda em 26/09/2007, conforme documentos de fls. 93-100. O distrato
social da referida empresa, por meio do qual os imóveis foram transferidos para os sócios (entre
eles o recorrente), ocorreu em 21/09/2007, mas somente foi registrado na Junta Comercial em
04/10/2007.
O ponto central da questão é que o recorrente, na condição de pessoa física e
titular dos imóveis após o distrato, não apresentou DIAT em seu nome após a aquisição dos bens,
nem por ocasião da alienação definitiva deles, ocorrida em 29/11/2007.
O recorrente argumenta que seria válida a DITR-DIAT apresentada pela empresa
Agropecuária Ibirapuitan Ltda, mas tal interpretação não se sustenta diante da clareza do texto
legal. A norma exige que o DIAT seja apresentado pelo próprio alienante do imóvel, no caso, o
recorrente como pessoa física.
Mesmo que se considerasse a retroatividade dos efeitos do registro do distrato à
data de sua assinatura (21/09/2007), conforme previsto no art. 36 da Lei no 8.934/1994,
permaneceria o fato de que o recorrente não apresentou DIAT em seu nome após adquirir os
imóveis e antes de aliená-los.
A interpretação correta da legislação é que, para que o contribuinte possa utilizar os
valores de VTN declarados no DIAT como parâmetro para apuração de ganho de capital, é
necessário que o próprio alienante tenha declarado tais valores, o que não ocorreu no presente
caso.
Cabe ressaltar que os exemplos citados pelo recorrente do Manual de Perguntas e
Respostas da Receita Federal referem-se a situações em que o próprio alienante tenha
apresentado o DIAT, o que não é o caso dos autos.
Por fim, vale notar que a 2a Turma Extraordinário da 2a Seção do CARF, negou
provimento ao recurso voluntário interposto pela Sra. Márcia Duarte Chuy (que também recebeu
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.136 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723280/2012-43
5
uma fração do imóvel objeto da controvérsia1), por unanimidade (vide Acórdão no 2002-009.227,
sessão de 23/01/2025).
Diante da ausência de DIAT apresentado pelo recorrente na condição de pessoa
física, correta a fiscalização ao considerar como custo de aquisição e valor de alienação aqueles
constantes nos respectivos documentos (Distrato Social e Escrituras Públicas de Compra e Venda).
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

1 “Dito isso, no caso em concreto, a infração foi lavrada em face da detecção de omissão de ganhos de capital na
alienação de bens imóveis rurais (29/11/2007; fls. 81-92), adquiridos em 21/09/2007 (fls. 65-77), data do Distrato
Social da Agropecuária Ibirapuitan Ltda, do encerramento das atividades desta Pessoa Jurídica e consequente
transmissão das frações ideais dos imóveis para o impugnante, Marcia Duarte Chuy e Mara Chuy Lerina (1/3, um
terço, do valor de cada imóvel rateado para cada sócio).”
Fl. 289
DF CARF MF
Original